Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733998-40.2023.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO AUGUSTO BARROSO DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO FERNANDO AUGUSTO BARROSO DE OLIVEIRA interpôs apelação da r. sentença (id. 65809062) proferida na ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, mas não arbitrou honorários advocatícios, uma vez que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a apresentação de contestação antes do cumprimento da liminar. O apelante-réu insurge-se (id. 65809072) apenas quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que houve a angularização da relação processual, com citação válida e apresentação de contestação, além de efetiva atuação de seu Patrono. No recurso, o apelante-réu não efetuou o preparo e requereu a gratuidade de justiça. Intimado o apelante-réu a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC, ou para recolher o preparo recursal (id. 66196828), o Advogado do autor, Dr. Gilton de Jesus Meireles, apresentou declaração de ser hipossuficiente (id. 66843804) e juntou documentação (id. 66843804 e id. 66844923). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre assentar que, embora tenha sido indicado no polo ativo recursal o nome do réu, a apelação em verdade é interposta pelo seu Advogado, Dr. Gilton de Jesus Meireles, uma vez que a pretendida verba sucumbencial é direito seu, art. 85, §14, do CPC. Tanto é assim que a documentação acostada para comprovar a alegada hipossuficiência é do Advogado, e não do réu. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/1950. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/1950, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9. Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Para avaliação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, a jurisprudência do TJDFT adota como critério objetivo preponderante o disposto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que dispõe: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” Aliado ao critério objetivo, há também o parâmetro subjetivo, igualmente adotado pela jurisprudência do TJDFT, a ser analisado em cada demanda, e que se refere às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade. No recurso em exame, verifica-se que o Advogado do apelante-réu se limitou a juntar uma série de boletos de gastos diversos e de formulário de isenção da entrega de Declaração Anual de IRPF (id. 66843804 e id. 66844923), mas não apresentou nenhum extrato bancário ou demonstrativo de pagamento para comprovar a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. É de se registrar, ademais, que trata-se de Advogado, portanto, que exerce atividade econômica e, conforme se verifica da procuração acostada aos autos (id. 65809014, pág. 2), tem três endereços profissionais, em Luziânia, Goiânia e Brasília, sendo o desta Capital no Lago Sul, bairro mais nobre desta cidade. Assim, os elementos dos autos permitem concluir que o requerente possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Isso posto, indefiro o benefício da justiça gratuita. Intime-se o apelante-réu para que efetue o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Publique-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora